Tribunal: STF
Processo: RE 595338
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. FEPASA. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A controvérsia foi
   decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula
   n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.